Tribunal: TJBA
Processo: 8001672-68.2019.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001672-68.2019.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA PEREIRA DE MACEDO e outros Advogado(s): ALEXANDRE BRITO LUZ, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros Advogado(s):MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA, ALEXANDRE BRITO LUZ ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. I DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com cancelamento de registro negativo e indenização por danos morais, proposta em face do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., fixando o montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a comprovação de falsificação da assinatura da autora em contrato bancário e as consequências decorrentes, como a propositura de execução indevida e a negativação de seu nome. III. RAZÕES DE DECIDIR A falsificação da assinatura da autora foi comprovada por perícia grafotécnica conclusiva, evidenciando a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e a ilegitimidade da dívida executada. A autora teve seu nome indevidamente vinculado à dívida de terceiro, respondendo a ação executiva infundada, com risco de constrição de bens, o que caracteriza abalo significativo à sua honra e dignidade. A majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e compatível com os precedentes da Corte em hipóteses semelhantes, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A comprovação de falsificação de assinatura em contrato bancário que originou ação executiva indevida e negativação do nome da parte autora configura violação aos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001672-68.2019.8.05.0213, em que figuram como apelante FRANCISCA PEREIRA DE MACEDO e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA . ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso , nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora